Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO ASSINADO PELA GENITORA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA GENITORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA DO GENITOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte ré (SILVIA) à sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade recursal; (ii) natureza jurídica da obrigação (contratual ou familiar); e (iii) responsabilidade solidária dos genitores pelo inadimplemento de mensalidades escolares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu (FERNANDO) não constitui pronunciamento autônomo (ID 82479346), mas integra a solução jurisdicional iniciada com a homologação do acordo (ID 82479344). A exclusão do segundo réu repercute diretamente na esfera jurídica da recorrente, na medida em que altera a eficácia prática da obrigação assumida, convertendo obrigação de natureza condicional em encargo financeiro concreto, conforme o parágrafo único da cláusula primeira do acordo homologado judicialmente (ID 82479342). Configurado prejuízo jurídico imediato à recorrente, reconhece-se a sua legitimidade recursal (art. 996 do CPC). Recurso conhecido.
5. O recorrido não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais destinados à filha menor. A controvérsia, no entanto, não se limita à análise estritamente contratual da obrigação, porquanto a despesa educacional da filha menor é comum aos pais.
6. Em decorrência do poder familiar, compete a ambos os genitores o dever de sustento, criação e educação dos filhos (CF, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, e 1.634; ECA, art. 22). Com efeito, as despesas educacionais constituem obrigação comum dos pais, ainda que apenas um deles tenha figurado formalmente no contrato celebrado com a instituição de ensino. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1931338, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, 2a Turma Recursal, j. 07.10.2024; Acórdão 1937290, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 21.10.2024.
7. A responsabilidade do recorrido decorre da solidariedade legal incidente sobre dívida contraída em benefício da família e voltada ao cumprimento do dever de manutenção da filha em ensino regular, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. Trata-se de hipótese de legitimidade passiva extraordinária, de forma que o genitor responde pela obrigação e deve compor a lide. No mesmo sentido: Acórdão 1095768, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 10.05.2018; Acórdão 1434313, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2022; Acórdão 1822255, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 26.02.2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a ilegitimidade passiva do recorrido, ante a responsabilidade solidária dos genitores.
9. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencida.
10. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao segundo réu, para fins de apresentação de contrarrazões, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios legais, como o valor máximo indicado, complexidade da matéria, grau de zelo e de especialização do profissional, lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo do réu em R$500,00 (quinhentos reais). A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229. CPC, art. 996. CC, arts. 1.566, IV; 1.634; 1.643; 1.644. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931338, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, 2a Turma Recursal, j. 07.10.2024; Acórdão 1937290, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 21.10.2024; Acórdão 1095768, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 10.05.2018; Acórdão 1434313, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2022; Acórdão 1822255, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 26.02.2024.